Tribunal: TRF3
Processo: 5000581-71.2024.4.03.6109
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANDRE NABARRETE NETO
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
146/775)

5000581-71.2024.4.03.6109

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

4a Turma

Desembargador Federal ANDRE NABARRETE NETO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000581-71.2024.4.03.6109

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: FRANK ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS - SP163787-N

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS (ID. 349973472) contra acórdão que conheceu em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e à remessa necessária (ID. 339216536).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O embargante sustentou a ilegitimidade de parte e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Esta corte analisou todos os argumentos expostos na apelação da parte autora, ocasião da ilegitimidade da autoridade impetrada.

No que concerne à ilegitimidade da autoridade impetrada, a solicitação do requerimento administrativo é da autoridade coatora pertencente à mesma pessoa de direito público, de modo que subsiste a responsabilidade da autarquia previdenciária para que conclua o pedido administrativo. (Precedente).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Ilegitimidade de parte e prequestionamento.

Legislação relevante citada: artigos 17, 1.022 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5000019-47.2020.4.03.6127 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATOR: Des. Fed. Marli Ferreira, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 11/05/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.); (TRF 3a Região, AC 0003399-61.2013.4.03.6111, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 21.11.2018, e-DJF3 Judicial 1 de 28.112018) e (TRF 3a Região, AI 0001831-68.2017.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 24.10.2018, e-DJF3 Judicial 1 de 19.11.2018, destaquei).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000581-71.2024.4.03.6109

RELATOR: ANDRE NABARRETE NETO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RENATA RIVELLI MARTINS DOS SANTOS - SP163787-N

APELADO: FRANK ANTONIO OLIVEIRA DUARTE

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Embargos de declaração opostos pelo INSS (ID. 349973472) contra acórdão que conheceu em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e à remessa necessária (ID. 339216536).

Alega, em síntese, que o julgado é omisso, uma vez que:

a) ocorre ilegitimidade passiva ad causam da embargante, pois o processo está em fase recursal. O Conselho de Recursos da Previdência Social é órgão externo e vinculado ao Ministério da Economia (Precedentes). Requer seja provido o recurso e extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009, em relação ao INSS;

b) prequestiona os artigos anteriormente explicitados, nos termos do artigo 1.025 do Estatuto Processual Civil.

Manifestação da embargada no sentido de que fossem rejeitados os aclaratórios (ID. 350124682).

É o relatório.

VOTO

Embargos de declaração opostos pelo INSS (ID. 349973472) contra acórdão que conheceu em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e à remessa necessária (ID. 339216536).

Esta corte analisou todos os argumentos expostos na apelação da parte autora, ocasião da ilegitimidade da autoridade impetrada e concluiu que:

"Não há que se falar em ilegitimidade da autoridade impetrada ou falta de interesse processual, uma vez que a solicitação do requerimento administrativo é da autoridade coatora, de modo que subsiste a responsabilidade para apreciação do pedido".

Ademais, no que concerne à ilegitimidade da autoridade impetrada, a solicitação do requerimento administrativo é da autoridade coatora pertencente à mesma pessoa de direito público, de modo que subsiste a responsabilidade da autarquia previdenciária para que conclua o pedido administrativo. Confira o que decidiu essa corte:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUTORIDADE IMPETRADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MORA DA ADMINISTRAÇÃO NA APRECIAÇÃO. ILEGALIDADE. ARTIGOS 48 E 49 DA LEI No 9.784/99. OBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, MORALIDADE E EFICIÊNCIA. OFENSA. MULTA DIÁRIA. ARBITRAMENTO. LEGALIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO.

1. Mandamus impetrado com o objetivo de compelir a autoridade impetrada a analisar pleito administrativo formulado pela impetrante, consubstanciado em recurso interposto em pedido de concessão de benefício previdenciário, apresentado em 16/07/2019 e não apreciado até a data da presente impetração, em 07/01/2020.

2. Não há que se excogitar, na espécie, em ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça, a estrutura complexa da Administração Pública muitas vezes dificulta o exato apontamento da autoridade que deve figurar no feito, motivo pelo qual eventual falha nessa indicação não pode configurar óbice à apreciação do remédio constitucional. Do mesmo modo, pacificado, de há muito, o entendimento no sentido de que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autoridade impetrada indicada quando esta pertencer à mesma pessoa jurídica de direito público, na medida em que, em caso tais, não há, efetivamente, alteração do pólo passivo da ação. Nesse sentido: STJ, AgRg no Ag 1.076.626/MA, Primeira Turma, Relator Ministro LUIZ FUX, j. 21/05/2009, DJe29/06/2009. (destaquei).

3. A Lei no 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que: "Art. 48. A Administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações, em matéria de sua competência. Art. 49. Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada".

4. Desta feita, nos termos da legislação de regência, a Administração possuía o prazo de 30 (trinta) para apreciar o requerimento administrativo apresentado pela parte impetrante, desde que devidamente instruído, sendo certo, porém, que tal prazo não restou observado, conforme demonstrado nos autos.

5. Nesse contexto, diante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência vazados na Constituição Federal, que impõem à Administração Pública pautar-se dentro dos limites desses mesmos princípios, e face à legislação de regência, de rigor a manutenção do provimento vergastado. Precedentes do C. STJ.

6. No que diz respeito à multa diária estipulada em caso de descumprimento do decisório, a mesma se mostra legítima, devendo, no entanto, ser reduzida, para que corresponda a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo, valor que se mostra razoável, conforme já julgado por esta e. Turma (4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5005252-62.2019.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, j. 14/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020).

7. Remessa oficial e apelação providas, em parte.” (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5000019-47.2020.4.03.6127 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATOR: Des. Fed. Marli Ferreira, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 11/05/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.)

Assim, observa-se que a parte recorrente se utiliza dos presentes embargos como verdadeira peça de impugnação aos fundamentos do decisum. Pretende claramente rediscuti-lo, o que não se admite nesta sede. Os aclaratórios não podem ser acolhidos para fins de atribuição de efeito modificativo, com a finalidade de adequação do julgado à tese defendida, tampouco para fins de prequestionamento, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do CPC. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. INADEQUAÇÃO.

1. É plenamente possível aferir-se o exato alcance do acórdão embargado e de seus fundamentos. Não há ponto omisso, obscuro ou contraditório no julgado.

2. O questionamento do acórdão pelos embargantes aponta para típico e autêntico inconformismo com a decisão, contrariedade que não enseja o acolhimento do presente recurso, uma vez que ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Embargos revestidos de nítido caráter infringente, objetivando discutir o conteúdo jurídico do acórdão.

3. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, faz-se imprescindível, para o conhecimento do recurso, que se verifique a existência de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC/2015. Precedentes do STJ.

(...)

5. Embargos de declaração rejeitados, retificado, de ofício, o erro material existente no item 11 da ementa do acórdão embargado. (TRF 3a Região, AC 0003399-61.2013.4.03.6111, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 21.11.2018, e-DJF3 Judicial 1 de 28.112018, destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

- A teor do disposto no art. 1.022 do CPC, somente têm cabimento nos casos de obscuridade ou contradição (inc. I), de omissão (inc. II) e de erro material (inc. III).

- Não se presta ao manejo dos declaratórios, hipótese na qual o embargante pretenda rediscutir matéria já decidida, emprestando-lhe caráter infringente, ou sua pretensão para que sejam respondidos, articuladamente, quesitos formulados.

- Mesmo que opostos os embargos de declaração objetivando ao prequestionamento, não há como se afastar o embargante de evidenciar a presença dos requisitos de que trata o artigo 1.022 do CPC.

(...)

- Embargos de declaração rejeitados. (TRF 3a Região, AI 0001831-68.2017.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 24.10.2018, e-DJF3 Judicial 1 de 19.11.2018, destaquei).

Por fim, os fundamentos expostos, harmonizam-se com os artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITIMIDADE DE PARTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS (ID. 349973472) contra acórdão que conheceu em parte do apelo e, na parte conhecida, negou-lhe provimento e à remessa necessária (ID. 339216536).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O embargante sustentou a ilegitimidade de parte e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Esta corte analisou todos os argumentos expostos na apelação da parte autora, ocasião da ilegitimidade da autoridade impetrada.

No que concerne à ilegitimidade da autoridade impetrada, a solicitação do requerimento administrativo é da autoridade coatora pertencente à mesma pessoa de direito público, de modo que subsiste a responsabilidade da autarquia previdenciária para que conclua o pedido administrativo. (Precedente).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Ilegitimidade de parte e prequestionamento.

Legislação relevante citada: artigos 17, 1.022 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada: (APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA ..SIGLA_CLASSE: ApelRemNec 5000019-47.2020.4.03.6127 ..PROCESSO_ANTIGO: ..PROCESSO_ANTIGO_FORMATADO:, ..RELATOR: Des. Fed. Marli Ferreira, TRF3 - 4a Turma, Intimação via sistema DATA: 11/05/2021 ..FONTE_PUBLICACAO1: ..FONTE_PUBLICACAO2: ..FONTE_PUBLICACAO3:.); (TRF 3a Região, AC 0003399-61.2013.4.03.6111, Terceira Turma, Rel. Des. Fed. Cecília Marcondes, j. 21.11.2018, e-DJF3 Judicial 1 de 28.112018) e (TRF 3a Região, AI 0001831-68.2017.4.03.0000, Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Mônica Nobre, j. 24.10.2018, e-DJF3 Judicial 1 de 19.11.2018, destaquei).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE (Relator), com quem votaram a Des. Fed. MÔNICA NOBRE e o Des. Fed. MARCELO SARAIVA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANDRÉ NABARRETE

Relator do Acórdão